Tribunal: TJMT
Processo: 0000761-06.2019.8.11.0027
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000761-06.2019.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO FERNANDES OLIVEIRA - CPF: 026.810.431-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALZIRA LUCIA DE CARVALHO CABRAL - CPF: 904.478.911-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – RECURSO DEFENSIVO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IN
VIABILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO EM LOCAL DE CRIME EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO CÓDIGO PENAL – QUALIFICADORA MANTIDA – AFASTAR REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES –IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DA FOLHA DE ANTECEDENTES – AGRAVANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CARENCIA DE INTERESSE RECURSAL – COMPENSAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DA PENA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO – PARCIAL – MODIFICAÇÃO PARA O SEMIABERTO – SÚMULA 269 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo auto de constatação devidamente assinado por dois profissionais com ensino superior para comprovar o rompimento de obstáculo na prática do furto, impõe-se a manutenção da qualificadora.

A folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente à comprovação da existência de maus antecedentes e reincidência, não sendo, pois, imprescindível a apresentação de certidão cartorária.

A ausência dos requisitos do art. 44 e art. 77 do Código Penal, e a não demonstração de que a substituição ou suspensão da pena sejam socialmente recomendáveis torna inviável a concessão dos benefícios.

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
(Súmula 269, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 29.5.2002 p. 135).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Tiago Fernandes Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos da ação penal n.
0000761-06.2019.8.11.0027
, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, inciso I).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pelo afastamento da qualificadora por ausência de laudo pericial adequado para a constatação do rompimento de obstáculo, desclassificando o delito para furto simples. Além disso, requer o afastamento da reincidência por ausência de certidão de antecedentes criminais nos autos para comprovar eventual condenação anterior do acusado, ou então a compensação da agravante com a confissão espontânea. Por fim, requer a modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou então a suspensão condicional da pena nos moldes do art. 77 do Código Penal (Id. 164981662).

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu o provimento parcial do recurso, apenas para alterar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto (Id.
164981665
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, em parecer que ficou assim ementado:

“Recurso de Apelação Criminal – Sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pelo cometimento do crime descrito no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal – Irresignação defensiva: Pretendida Pretendido o afastamento da qualificada rompimento de obstáculo, ante a alegação de ausência de laudo pericial, com consequente desclassificação para furto simples – Impertinência – Desnecessidade de prova técnica para a configuração da qualificadora – Depoimento de testemunha confirmando o rompimento e dano, somada a própria confissão do réu. Subsidiariamente – Pretensão de afastamento da agravante da reincidência – Impertinência – Prescindibilidade de certidão cartorária para averiguar/comprovar reincidência do apelante – Pugna ainda a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Não conhecimento – Ausência de interesse recursal – Magistrado sentenciante já realizou a reportada compensação – Alterar regime inicial de pena do fechado para o semiaberto – Possibilidade – Pena inferior a 04 (quatro) anos – Réu reincidente – Circunstâncias judiciais favoráveis – Súmula n° 269, do STJ . Pelo provimento parcial do apelo.
(Id.
166993170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, n
o dia 30 de maio de 2019, por volta das 2h25min, no estabelecimento comercial denominado "Alzira Confecções", localizado na rua Fernando Correa da Costa, n. 405, centro, na cidade de Itiquira/MT, o apelante Tiago Fernandes Oliveira, durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 14 calças jeans masculinas, 2 vestidos, 3 calças jeans femininas, 5 calças courino, 2 shorts jeans feminino, 10 boris, 2 bonés e uma jaqueta de couro masculina, que somadas totalizam o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pertencente à vítima Alzira Lucia de Carvalho Cabral.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Segundo apurado no inquérito policial n. 63519, o denunciado deslocou-se até o endereço supramencionado, oportunidade em que quebrou a porta de vidro blindex do estabelecimento comercial denominado “Alzira Confecções, cuja proprietária é a vítima Alzira Lucia de Carvalho Cabral, adentrou ao referido estabelecimento comercial e subtraiu os objetos acima mencionados.

Infere-se dos autos que, após ser comunicada a respeito do crime em questão, a equipe de investigação, ao consultar as imagens de segurança, identificaram o denunciado Tiago Fernandes Oliveira como autor do crime.

Realizadas as diligências pertinentes, os investigadores lograram êxito em localizar o denunciado Tiago Fernandes Oliveira em sua residência, localizada na rua Batista Vidotti, n. 205, nesta cidade, ocasião em que o referido denunciado confessou ter subtraído os objetos.

Durante a abordagem, foi encontrado no quarto da residência do denunciado os objetos subtraídos da vítima, quais sejam, 14 calças
jeans masculina, 2 vestidos, 3 calças jeans femininas, 5 calças courino, 2 shorts jeans feminino, 10 boris, 2 bonés e uma jaqueta de couro masculina.

Após, a vítima reconheceu os objetos citados como sendo aqueles subtraídos de seu estabelecimento comercial (...)”
(Id.
164981652).

Em razão desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 1º e § 4º, inciso I), e, após a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, para condená-lo nos moldes do art. 155, § 4º, inciso I do CP, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos
de reclusão, no regime inicial
fechado
(Id.
164981658).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, tendo em vista a ausência de laudo pericial do local dos fatos produzido nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, e, consequentemente, pugna pela desclassificação do delito para o de furto simples.

Sobre o tema, impera consignar que a lei processual penal prevê que as infrações que deixam vestígios devem ser comprovadas por meio de indispensável exame de corpo de delito (CPP, art. 158), e é permitido que, na falta de perito oficial, as circunstâncias sejam atestadas por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, as quais deverão prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (CPP, art. 159, § 1º).

Aliás, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo pericial ou auto de constatação confeccionado conforme determinação legal não pode ser suprida pela prova testemunhal ou pela confissão do acusado, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
Ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com a prova testemunhal colhida nos autos, mostra-se imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.814.051/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19.11.2019) – negritei.

Na hipótese, após analisar minuciosamente os autos, verifico que o rompimento do obstáculo imputado, consistente no arrombamento da porta dos fundos, foi devidamente comprovado pelo auto de constatação em local de delito (Id.
164981652 - Pág. 24),
devidamente assinado por dois investigadores de polícia, ou seja, duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, compromissadas na forma da lei, exatamente como dispõe o art. 159, § 1º do Código de Processo Penal, de modo que não há falar em ausência dos requisitos legais a ensejar o afastamento da qualificadora..

A defesa pugna também pelo afastamento da reincidência reconhecida em desfavor do acusado, argumentando que não foram juntadas certidões de antecedentes criminais para comprovar eventual condenação anterior, o que inviabiliza a majoração da pena. Alternativamente, requer a compensação da agravante com a atenuante da confissão espontânea.

No entanto, da leitura dos autos depreende-se que foi juntada folha de antecedentes criminais do acusado no Id.
164981657, na qual é possível verificar que ele possui uma condenação transitada em julgado em 12.6.2018, ou seja, antes da prática do furto apurado na hipótese, pela prática do crime de estupro (processo executivo n. 4400023-30.2020.8.13.0111), o que basta para o reconhecimento da reincidência.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PELA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DESTA POR MERA PESQUISA NO SITE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1.
É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ser desnecessária "a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (AgRg no AREsp n. 549.303/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015).
2. O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, constituindo-se ônus deste a juntada dos documentos necessários para a comprovação do seu direito. In casu deveria a defesa juntar atualizada folha de antecedentes criminais do paciente, providência por meio da qual seria possível verificar a existência, ou não, de condenações anteriores. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 754.998/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 10.5.2023.)

Quanto ao pedido de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, carece de interesse recursal, tendo em vista que o magistrado já realizou a compensação e
manteve a pena no mínimo legal
, veja-se:

“Presente a agravante da reincidência, uma vez que o réu possui condenação por crime de estupro transitado em julgado em 12/06/2018 (n°4400023-30.2020.813.0111 – Comarca de Campina Verde /MG
). Também presente a atenuante da confissão (art. 65, III. “d”), contudo, compenso-as integralmente
(...).

A PENA INTERMEDIÁRIA resta consolidada em: 02 anos de RECLUSÃO e 10 DIAS-MULTA.
” (Id. 164981659).

Alternativamente, a defesa requer a aplicação do regime inicial aberto para cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou então a suspensão da pena nos moldes do art. 77 do CP.

Quanto à substituição e suspensão da pena, é inviável acolher o pedido defensivo tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais, já que o apelante é reincidente em crime doloso, não se mostrando adequadas as medidas. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SURSIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pleito de suspensão condicional de processo está precluso, uma vez que a sanção já está determinada por sentença transitada em julgado. Precedente. 2
. Mesmo sob a ótica da suspensão condicional da pena, o paciente não preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal, pois é reincidente e a medida não se mostrou socialmente recomendável
. 3. Consoante dispõe o Enunciado Sumular de n. 269/STJ "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". No caso dos autos, por se tratar de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, conforme disposições do art. 33, § 2º, "c", e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n. 269/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 773.614/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24.5.2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA E TRANSPORTE DE PRODUTOS AGROTÓXICOS EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELA LEI. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS, ALÉM DA REINCIDÊNCIA. REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme o art. 44, § 3º, do CP, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 2. No caso, em que pese não se tratar de reincidente específico, a substituição da pena foi negada com fundamento em elementos concretos dos autos que, segundo o convencimento motivado do magistrado, evidenciam que a medida não se mostra socialmente recomendável. Alterar a conclusão do acórdão demandaria reexame de provas, o que não se admite na via eleita (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 2.160.614/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023.)

Por outro lado, quanto à alteração do regime inicial para cumprimento de pena, entendo que comporta parcial provimento, vez que, apesar de ser inviável a modificação para o aberto, em razão da presença da reincidência, é mais adequada a imposição do regime semiaberto, nos moldes da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Dessa forma, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, pois ao acusado foi imposta pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, e mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023